Tribunal: TJMT
Processo: 1071069-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071069-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATEUS BRITO SILVA - CPF: 044.550.261-42 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Mateus Brito da Silva em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão monocrática merece reforma porquanto a relação jurídica não é negada pela parte autora e que não resta comprovada a legitimidade do débito a ela imputado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

A decisão monocrática não comporta reforma.

5.

Conquanto os argumentos apresentados pela parte agravante/autora em suas razões recursais razão não lhe assiste.

6.

Nesse sentido colhe-se dos elementos de prova dos autos que não só a relação jurídica restou comprovada, o que de fato se mostra incontroverso dada a afirmação contida na exordial, como também o débito atribuído à parte reclamante.

7.

Nesse sentido é que soa dos elementos de prova carreados aos autos que além da utilização do cartão de crédito foram realizados pagamentos pontuais, circunstância essa que reforça tanto a contratação do cartão que origina o débito, quanto o afastamento de eventual alegação de fraude, porquanto não se há de reconhecer a hipótese de que aquele que opera fraude realize pagamentos que aproveitariam em favor das vítimas da fraude praticada.

8.

Oportuno ainda pontuar que a documentação dos autos demonstra a utilização do cartão de crédito como meio de pagamento em operações realizadas no comércio local (Id. no 274062860).

9.

Os documentos apresentados permitem a aplicação do entendimento vertido na Súmula no 34 da TRU, sendo os elementos de prova suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, afastando a pretensão formulada pela parte autora.

10.

De igual forma não merece reforma a manutenção da condenação da parte autora nas sanções da litigância de má-fé, eis que o seu comportamento processual permite verificar a tipificação da norma prevista na lei processual (CPC, art. 80, inciso II).

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025